Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722381-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Caixa Econômica Federal, em face da decisão (ID 95004445 de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de cumprimento de sentença no 0709491-36.2019.8.07.0007. A decisão recorrida manteve a penhora incidente sobre o imóvel, alienado fiduciariamente em favor da interessada Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos (ID 86833765 de origem): "Com efeito, trata-se de cobrança de débito condominial, que, por sua natureza, prefere ao crédito hipotecário, de modo a pôr a salvo o direito do ora exequente. A esse respeito, vale dizer que o eg. STJ consolidou o entendimento no sentido de que o crédito condominial tem preferência sobre o crédito hipotecário por se tratar de obrigação "propter rem", inclusive editando a Súmula 478, cujo enunciado transcrevo: "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". (Súmula no 478, 2a Seção, publicada no DJe 19/06/2012). Assim, na hipótese eventual arrematação do imóvel, por se tratar de crédito condominial que, nos termos da orientação do STJ, tem preferência sobre o crédito hipotecário, o produto da arrematação deverá servir primeira para pagamento do crédito do Condomínio, e o que sobejar, para pagamento do crédito hipotecário. A respeito, segue o seguinte precedente deste TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO ORIUNDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS SOBRE O CRÉDITO HIPOTECÁRIO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 478 STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o crédito condominial prefere ao crédito hipotecário, e não poderia deixar de ser, já que os encargos condominiais destinam-se exclusivamente à manutenção do imóvel dado em garantia.2. "O inadimplemento das cotas condominiais compõe débito que representa obrigação propter rem, que se constitui em função da coisa e de sua existência, para evitar-se o perecimento e a utilização, tornando-a útil à habitação." (REsp 654651/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28/05/2007 p. 346).3. Súmula 478 STJ: "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário".4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 619617, 20120020117904AGI, Relator CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Cível, julgado em 29/08/2012, DJ 21/09/2012 p. 67) Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela Caixa Econômica Federal (id86833765). Cumpra-se a decisão de id81490632. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 27227695), sustenta a agravante que a decisão recorrida, ao manter a determinação de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente em seu favor, violou a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Afirma que a penhora dos direitos aquisitivos não pode ensejar a expropriação do imóvel objeto de alienação fiduciária. Salienta que, sem a anuência do credor fiduciário, não é possível a penhora nem a alienação dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Assevera que a penhora direta do imóvel, sem antes ter sido ter sido realizada a busca por outros bens, causa excessiva onerosidade, em face ao princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC). Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante a determinação de abstenção de alterações no bem. Preparo comprovado (ID 27227694). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Verifico que os fundamentos apresentados refletem a probabilidade do direito. Em análise perfunctória, não se aplica ao caso a súmula 478, do STJ, invocada pelo juízo a quo. O entendimento sumulado é no sentido de que “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. No caso, trata-se de imóvel que esta sob regime de alienação fiduciária. A agravante não é credora hipotecária. A existência de alienação fiduciária em favor da empresa pública inviabiliza, a princípio, a penhora do imóvel em execução de dívida em desfavor do devedor fiduciário (acordão no 1335270, Órgão Julgador 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator Maria de Lourdes Abreu, Data do Julgamento: 20/04/2021, Publicado no DJE: 04/05/2021). Todavia, o agravante não comprovou existir risco de dano grave, durante a tramitação deste recurso, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator